Tribunal: TJDFT
Processo: 0736340-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736340-27.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709820-73.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DESPACHO Em análise ao feito originário, verifico que foi proferida decisão (ID Num. 170752725) na qual foi noticiada a publicação do Decreto no 44908/2023, o qual possui o mesmo teor da Portaria n.o 102/2023, porém sem os alegados vícios de competência e de forma. Nesse sentido, esclareça o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse na concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em face dos fatos novos noticiados, os quais, em tese, afastam o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora